Tribunal: TJPA
Processo: 0801442-40.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801442-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: QUALIMAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O MAGISTRADO DETERMINOU QUE O EXECUTADO/AGRAVANTE PAGASSE O CRÉDITO EM 15 (QUINZE) DIAS SOB PENA DE ACRÉSCIMO DE MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O DÉBITO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, BEM COMO, DEFERIU EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE É UTILIZADA COMO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. VALOR ELEVADO. EMPRESA EM REESTRUTURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O
agravante apresentou fatos novos, entre estes a decisão do Des. José Maria Teixeira do Rosário que decidiu pela anulação da sentença transitada em julgado que é utilizada como título executivo nos autos de origem (ID.1849168). Sendo assim, entendo que a agravante fica impossibilitada de continuar na fase executiva.

II -
A penhora determinada é de um valor muito elevado, próximo a R$900.000,00 (novecentos mil reais), logo, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a agravante se encontra em processo de reestruturação e este valor seria oneroso demais.

III –
Recurso Conhecido e Provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801442-40.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: QUALIMAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: JOÃO LOYO DE MEIRA LINS

AGRAVADO: PACÍFICO PESCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP

ADVOGADO: ADAILSON JOSÉ DE SANTANA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
QUALIMAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
em face de decisão do juízo da 2ª Vara Distrital Cível de Icoaraci/Pa nos autos do Cumprimento De Sentença, cujo exequente/agravado é
PACIFICO PESCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP
.

A decisão agravada é a que determinou que o executado/agravante pagasse o crédito em 15 dias, sob pena do acréscimo de multa de 10% sobre o débito e condenação em honorários advocatícios, bem como deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação, no caso de inadimplemento, de acordo com o fundamento do art. 523 do CPC/15.

Inconformado, o recorrente afirma que o crédito deveria ter sido habilitado perante o juízo da recuperação judicial, a qual já se encerrou.

Afirma que o crédito em questão poderia ter sido habilitado mesmo após a homologação do quadro-geral de credores.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e por fim o provimento do recurso com o objetivo de impedir o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Juntou documentos às ID.1445580/1551767.

Ás ID.1742230 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.1879004 foram apresentadas as contrarrazões do presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que
determinou que o executado/agravante pagasse o crédito em 15 dias, sob pena do acréscimo de multa de 10% sobre o débito e condenação em honorários advocatícios, bem como deferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação, no caso de inadimplemento, de acordo com o fundamento do art. 523 do CPC/15.

Analisando detidamente os autos, bem como todo os documentos acostados, verifico estar presente a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista, que o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque em ID.1849168 o agravante apresentou fatos novos, entre estes a decisão do Des. José Maria Teixeira do Rosário que decidiu pela anulação da sentença transitada em julgado que é utilizada como título executivo nos autos de origem (ID.1849168). Sendo assim, entendo que a agravante fica impossibilitada de continuar na fase executiva.

Além dos mais, importante ressaltar, que a penhora determinada é de um valor muito elevado, próximo a R$900.000,00 (novecentos mil reais), logo, resta presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a agravante se encontra em processo de reestruturação e este valor seria oneroso demais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. 1.
Tendo em vista os elevados valores em discussão, a suspensão da liberação de qualquer numerário em prol das agravadas é medida mais segura e que menos prejuízo impinge às partes. 2. Ausente qualquer argumento a justificar a modificação do posicionamento adotado, resta mantida a decisão recorrida. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. (
Agravo,
Nº 70080733686, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 24-04-2019).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe provimento, para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023